Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/DF. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL E PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou as teses de prejudicialidade externa, ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título e alegação de anatocismo, mantendo o prosseguimento da execução proposta por servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o exequente, Agente Socioeducativo, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF; (ii) apurar se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) estabelecer se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864/STF; e (iv) determinar se a aplicação da Taxa SELIC, conforme Resolução CNJ n. 303/2019, configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 exclui expressamente a aplicação das disposições da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira Socioeducativa.
4. A Lei Distrital no 5.870/2017 consolidou a carreira própria dos Agentes Socioeducativos, alterando a nomenclatura do cargo e reforçando a autonomia funcional em relação à carreira de Assistência Social. 4.1. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF criado em 2014, afastou a representação sindical do SINDSASC/DF para a categoria dos Agentes Socioeducativos.
5. O exequente não detém legitimidade ativa, pois integra a Carreira Socioeducativa (Lei Distrital no 5.351/2014 e Lei no 5.870/2017), cujo art. 28 exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013, fundamento da sentença coletiva. Ademais, é representado pelo SINDSSE/DF desde 2014, entidade sindical específica da carreira, não integrando a categoria substituída pelo SINDSASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018.
6. A jurisprudência deste egrégio TJDFT firmou entendimento no sentido de que servidores Agentes Socioeducativos não possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da referida sentença coletiva, em razão da inexistência de representatividade sindical e da desvinculação normativa entre as carreiras (Acórdãos 2033975, 2062222, 2060792, 2055901 e 2056895).
7. Verificada a ilegitimidade ativa do agravado na demanda, resta prejudicada a análise quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC sobre o valor histórico.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Servidores da carreira Socioeducativa, regidos pelas Leis Distritais no 5.351/2014 e 5.870/2017, não possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, por inexistirem representação sindical e pertinência subjetiva.
2. A exclusão expressa da aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira Socioeducativa (art. 28 da Lei no 5.351/2014) impede o reconhecimento de qualquer benefício decorrente da sentença coletiva baseada nesse diploma legal.